Tribunal: STF
Processo: RE 80644
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-27
Data de publicação: 1977-10-27

Ementa:
- DESPACHO SANEADOR, QUE ABSOLVEU O RÉU DA INSTÂNCIA, POR FALTA DE
AUTORIZAÇÃO DO SÍNDICO DO CONDOMÍNIO PARA INGRESSAR EM JUÍZO, PÔS
FIM AO PROCESSO SEM LHE RESOVER O MÉRITO. O RECURSO CABÍVEL, AO
TEMPO EM QUE FOI PROFERIDA A DECISÃO, ERA O AGRAVO DE PETIÇÃO EX VI
DO ART. 864, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.